Tribunal: TJDFT
Processo: 0008291-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008291-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILSA BARBOSA PESSOA, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINILDA ROSA COSTA FREITAS (ID: 37359224). O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e informou que MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINALDA ROSA COSTA FREITAS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 37706310). O DF apresentou a impugnação de ID: 39089847, na qual alegou o excesso de R$ 156,60. Intimado sobre a impugnação do Distrito Federal, o SINDIRETA manifestou concordância (ID: 39655718). Passo a decidir. Homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 39089848. Homologo as renúncias manifestadas por MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINILDA ROSA COSTA FREITA aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de MARILENE RODRIGUES MENDES, MARILU MOUZO FERREIRA, MARINEY DOS SANTOS SOUZA XAVIER e MARINILDA ROSA COSTA FREITA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeça-se precatório em favor de MARILSA BARBOSA PESSOA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 21 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador